Tribunal: TJSP
Processo: 2263394-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento – Demanda fundada em rescisão de compromisso de compra e venda – Competência comum das três Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 3o, da Resolução 623/13, do Órgão Especial – Prevenção da 33a Câmara de Direito Privado em razão do anterior julgamento de agravo de instrumento oriundo do mesmo processo - Conflito de competência

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento – Demanda fundada em rescisão de compromisso de compra e venda – Competência comum das três Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 3o, da Resolução 623/13, do Órgão Especial – Prevenção da 33a Câmara de Direito Privado em razão do anterior julgamento de agravo de instrumento oriundo do mesmo processo - Conflito de competência suscitado.